Tribunal: TJMT
Processo: 0009693-24.2016.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009693-24.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 977.550.951-34 (APELADO), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL – ISENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a resistência judicial da parte requerida em exibir os documentos pleiteados pela requerente, não há que se falar em condenação ao pagamento dos honorários advocatício, em homenagem ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0009693-24.2016.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Alessandra Alves dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop,
que nos autos da medida cautelar de exibição de documentos
que lhe move a apelada, julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos individualizados na inicial, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante pretende a exclusão dos honorários advocatícios arbitrados, sob a alegação que não houve pretensão resistida, tendo em vista que apresentou todos os documentos que se encontravam em seu poder.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 73946498, p. 4).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021